Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-32.2021.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-32.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR PEDRO MARASCA - CPF: 398.416.850-00 (APELANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (ADVOGADO), JAIME JOSE DALLANORA - CPF: 348.208.170-00 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE CORRETAGEM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Comissão de Corretagem julgada improcedente.

A embargante alega que o aresto é omisso, obscuro e contraditório.

Reitera os termos da apelação e seu inconformismo com o
decisum
.

Pede a redução da verba honorária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto é omisso, obscuro e contraditório.

Reitera os termos da apelação e seu inconformismo com o
decisum
.

Pede a redução da verba honorária.

No entanto, deixa de demonstrar efetivamente o que não teria sido apreciado, qual seria o ponto obscuro e qual teria sido a contradição.

Ademais, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto a apreciação das provas, consignou-se:

“
Desse modo, em síntese, o autor trouxe como prova da sua alegação unicamente o documento de ID n. 226351699 em que o arrendante declara que o apelante foi o corretor que intermediou o arrendamento da Fazenda São Luiz ao senhor Jaime José Dallanora e o réu, que afirma não ter contratado nem verbalmente o autor, trouxe aos autos cópia de cheque nominal para Valci V. Radke (ID n. 226351650 - Pág. 1/4), que diz terem sido o pagamento para quem, de fato, intermediou o arrendamento.

Nosso sistema de processo civil prevê que o autor deve comprovar os fatos narrados e cabe ao réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O entendimento do STJ é no sentido de que “A comissão de corretagem somente é devida quando a parte consegue provar a autorização para a venda, a aproximação das partes e, sobretudo, que obteve nas condições convencionadas o resultado previsto no contrato de mediação.” (AgInt no REsp 1.59.0612/SP).

A narrativa do autor é comprovada unicamente pelo depoimento do arrendante que não traz, mais efetivamente, os termos que esse contrato teria ocorrido. As provas que acompanharam a contestação também não são robustas, uma vez que o réu anexou cheques em nome de terceiro, mas não comprovou que esses valores foram pagos pela intermediação do arrendamento em questão.

Assim, embora os documentos de defesa sejam fracos, os que constituiriam o direito do autor também é, fazendo surgir dúvidas a respeito da intermediação uma vez que não há comprovação de que ele se empenhou em todos os procedimentos da corretagem ou se só acompanhou o réu na Fazenda São Luiz ante a impossibilidade do suposto verdadeiro corretor.

O apelante diz que existiu confissão na contestação, contudo, em momento algum o réu diz que usou dos seus serviços e o cheque, que ele afirma que seria em pagamento pela corretagem, está em nome de outra pessoa, ou seja, não há, em nenhum momento, esse reconhecimento.

O depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas poderiam ser a prova necessária para uma conclusão diferente, mas foram dispensadas pelo apelante.

Diante disso, o autor não comprovou de forma categoria seu direito o que inviabiliza o provimento do seu pedido.”

Como se vê não houve nenhuma omissão, obscuridade ou contradição e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Quanto à verba honorária, o art. 85 do CPC estabelece que deve ser fixado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, neste caso, foi arbitrado em 10% e majorado para 15%, nos termos do §11º do mesmo artigo.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024